Tribunal: TJES
Processo: 0010145-16.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº 0010145-16.2021.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
APOIO CARD INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, SERVIÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUAR COMO CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que
inexiste a exigência de prévia garantia do Juízo, na hipótese de executado revel estar representado pela Defensoria Pública como curador especial.

2. E
sgotadas todas as formas de localização da apelante para citação pessoal, age com acerto o magistrado ao determinar a citação editalícia e nomeação de curador especial, o qual, inclusive, praticou ato em defesa dos interesses da recorrente, daí porque não há que se falar na existência de prejuízo, logo, afastada a alegação de nulidade
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010145-16.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: APOIO CARD INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS ,SERVICOS E FORMAS DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUAR COMO CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que
inexiste a exigência de prévia garantia do Juízo, na hipótese de executado revel estar representado pela Defensoria Pública como curador especial.

2. E
sgotadas todas as formas de localização da apelante para citação pessoal, age com acerto o magistrado ao determinar a citação editalícia e nomeação de curador especial, o qual, inclusive, praticou ato em defesa dos interesses da recorrente, daí porque não há que se falar na existência de prejuízo, logo, afastada a alegação de nulidade
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0010145-1
6
.2021.8.08.0347

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:

APOIO CARD INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, SERVIÇOS E FORMA
S
DE PAGAMENTO LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
A
pelação
C
ível
interposta
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença (
id
.
6246367, fls. 31/36
) proferida pel
o
MM. Ju
í
z
o
de Direito da

1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES
,

que

reconheceu
a nulidade da citação po
r
edital,
nos autos dos

Embargos à
Ação
de
Execução
Fiscal n° 0033844-16.2023.8.08.0024,
movida em
face d
e
APOIO CARD INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, SERVIÇOS E FORMA
S
DE PAGAMENTO LTDA.

Em suas razões
(
id
.
6246367, fls.
38/62
),

o
apela
nte
sustenta
que a execução fiscal deve ser extinta diante a ausência de apresentação de prévia garantia da Execução Fiscal,
sem que tenha comprovado
o estado de hipossuficiência patrimonial
d
o devedor.

Afirma que não é necessário o exaurimento de todos os meios de localização da parte executada para sej
a
efetivada a citação por edital, sendo, no presente caso, a única forma de estabelecer a relação jurídico-processual, dada as fracassadas tentativas de citação pessoal.

Aduz que, na eventualidade de
se
negar provimento ao recurso, os honorários sucumbenciais não devem prosperar, visto que não requereu a citação por edital de forma indevida, e o deferimento da providência ocorreu por deter
m
inação do juízo
a quo.
Além disso, afirma que
a verba honorária
somente
é
devid
a
aos advogados com inscrição na OAB.

Em contrarrazões (
id
.
6246367, fls.
64
/
77
), o apelado,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,

na qualidade de
curador especial,
requer a manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia cinge-se
em
examinar
a necessidade de garantia prévia da Execução Fiscal para ingresso com o Embargos à Execução, a validade
d
a
citação editalícia no caso dos autos
e a distribuição dos honorários sucumbenciais.

N
o tocante
à
extinção do processo sob o fundamento de que não houve a garantia exigida para o prosseguimento dos Embargos à Execução
F
iscal,
entendo que
não mere
ce prosperar
.

Isto porque o apelado foi citado por edital
mas, ante a
sua
inércia,
a Defensoria Pública Estadual
foi nomeada
para atuar como curador especial
(art. 72, parágrafo único do CPC)
.

Nessa hipótese de
executado revel representado
pela Defensoria Pública enquanto
curador especial, o colendo Superior Tribunal de Justiça
há muito já
firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que inexiste a exigência de prévia garantia do Juízo,
in verbis
:

[...]
2. Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos’ (Súmula n.º 196 do STJ). 3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um múnus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. (REsp 1110548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010).

De igual modo,
é o entendimento desta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...]
1. Ao executado revel, citado por edital ou por hora certa, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentar embargos à execução. 2. O executado, representado por curador especial, é dispensado de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução fiscal. Nessa hipótese, os embargos devem ser admitidos, mas não suspenderão o processo de execução.
[...]
(TJES, Apelação, 11140011625, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015)

[...]
1. In casu, os apelados foram citados por edital nos autos da ação de execução fiscal promovida pelo apelante e, por terem permanecido inertes, foi nomeado o douto Defensor Público com atribuições na comarca para funcionar como seu curador especial (CPC, art. 72, II, parágrafo único). 2. Nesse sentido, não era exigida a prévia garantia do Juízo para que fossem opostos, pelos apelados, representados pela Defensoria Pública, os embargos à execução fiscal. Isto é, nessa hipótese, a ausência de garantia do Juízo não pode impedir o recebimento dos embargos, que não suspenderão o curso do processo executivo. [...] (TJES. Apelação Cível n° 0010077-66.2021.8.08.0347, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023)

Portanto,
ante a revelia da parte executada
citada por edital, com atuação
de curadoria especial por meio da Defensoria Pública,
não é exigida a prévia garantia do Juízo
para
oposição de embargos à execução fiscal.

Quanto
à

suposta
in
existência de nulidade
da
citação
do apelado
pela via editalícia,
verifico que houve
três
tenta
tivas de
citação
por meio de

carta AR
, sem sucesso.

O primeiro endereço
era da localidade
indicad
a
na CDA,
que inclusive é o endereço e
ncontrado em pesquisa
realizada mediante a utilização d
o CNPJ.
N
o entanto,
a carta
de citação

retornou por
motivo desconhecido
(
id. 6684728, fl. 09
)
.

Posteriormente, fo
ram
realizada
s três tentativas
de citação

no
endereço de
um dos sócios,
contudo, em todas elas,
o aviso de recebimento
foi
devolvid
o
por
motivo de
ausência
(
id. 6684728, fl. 23
)
. Além disso, em uma quarta tentativa, neste
mesmo
endereço,
o motivo da devolução
foi “
mudou-se” (id. 6684729, fl. 07)
.

Nesse sentido
,
entendo que foram esgotadas todas as formas de localização da apelante para citação pessoal, de modo que agiu com acerto o magistrado
a
quo
ao determinar a citação editalícia e nomeação de curador especial, o qual, inclusive, praticou ato em defesa dos interesses da recorrente, daí porque não resta comprovada a existência patente do prejuízo, de modo que não há que se falar na existência de nulidade.

Acerca dos temas, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 3. O Tribunal de origem, alicerçado nas provas coligidas aos autos, afastou a alegativa de nulidade do processo, uma vez que, esgotadas as diligências para localização do demandado, realizou-se a citação por edital, publicado duas vezes, após o que foi nomeado curador, que promoveu a defesa regularmente. Diante desse quadro, rever as conclusões da origem violaria o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. [...] (AgRg no REsp n. 1.389.203/RO, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma, DJe 15/5/2015).

[...] este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
. [...] (AgRg no REsp nº 1.389.203/RO, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma, DJe 15/5/2015).

Ademais,
este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
a autorização de citação por edital é considerada válida quando se sucederam diversas tentativas frustradas de localização da parte ré, contudo, tal orientação, de esgotamento dos meios para realização do ato citatório, não possui caráter absoluto, ou seja, comprovado o empreendimento reiterado de esforços em cumprir a diligência de convocação da parte para integrar a relação processual, tem-se por adimplidos os requisitos autorizadores das formas de citação ficta.
(...)
”
(TJES; AC 0004667- 71.2012.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022).

Destarte, demonstrad
a
pelo credor a tentativa de citar
o executado,
ora recorrente,
em endereços diversos, sem qualquer sucesso, imperiosa é a realização da citação editalícia, para fim de dar pros
seguimento à execução.

Quanto aos honorários sucumbenciais
em favor
da Defensoria Pública Estadual,
afastada a alegada
nulidade de citação,
entendo que
restou prejudicado este capítulo do recurso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para reconhecer a
validade
da citação editalícia.

Inverto
a condenação
dos
honorários advocatícios sucumbenciais em face do apelado,
no montante de

10% sobre o valor da execução.

S
em majoração
dos honorários
,
tendo
em vista
o recente
julgamento do
T
ema 1.059 do C. STJ,
que entendeu pela
sua
impossibilidade em recurso
s

julgado
s

total ou parcialmente procedente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível
interposta contra
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória

que, em suma, reconheceu a nulidade da citação por edital nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0033844-16.2023.8.08.0024.

A
eminente relator
a
, Des.
Marianne Júdice de Mattos
,
conheceu do recurso e a ele
deu parcial
provimento
para reconhecer a validade da citação editalícia.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que
chegou
a
eminente
relator
a
,
sobretudo em razão das tentativas de localização da parte executada,
razão pela qual
, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pel
o
eminente relator.

É como voto.

Sessão de 12/12/2023.

Acompanhar o relator.

Voto vogal - Des.ª Janete Vargas Simões